Tribunal: TJMT
Processo: 1009033-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009033-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCOS AURELIO LARANJEIRA FERRAZ - CPF: 000.485.304-09 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES DA SILVA - CPF: 089.479.824-31 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009033-09.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EMANUEL TORRES DA SILVA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORO DE ELEIÇÃO DO CONSUMIDOR. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA E DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Cabrobó/PE, bem como rejeitou embargos de declaração, em demanda que discute débitos indevidos em conta-salário vinculada à agência bancária situada em Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a declinação de competência territorial promovida de ofício pelo juízo de origem; e (ii) se é legítima a escolha do foro de Rondonópolis/MT pelo autor, à luz das normas consumeristas e processuais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica ostenta natureza consumerista, sendo aplicável o art. 101, inc. I, do CDC, que assegura ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, em prestígio ao acesso à justiça e à facilitação da defesa.

4. O art. 53, inc. III, alínea “b”, do CPC estabelece a competência do foro onde situada a agência da pessoa jurídica quanto às obrigações ali contraídas, hipótese que se amolda ao caso concreto.

5. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, também é competente o foro do local de cumprimento da obrigação, que, no caso, coincide com a agência bancária onde ocorreram os débitos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tornando sem efeito a remessa dos autos à Comarca de Cabrobó/PE.

Tese de julgamento: “1. É legítima a escolha do foro do domicílio do consumidor, do local da agência bancária ou do local do cumprimento da obrigação, quando presentes tais elementos de conexão.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009033-09.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EMANUEL TORRES DA SILVA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Emanuel Torres da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., cujo processo de origem tramita sob o nº 1000451-11.2026.8.11.0003.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária tem por objeto a alegada ocorrência de débitos indevidos na conta-salário do autor, vinculados a títulos de capitalização, os quais totalizariam, segundo afirma, o montante de R$ 400,00, postulando, em decorrência, a declaração de nulidade das cobranças, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem, por decisão interlocutória, declinou de ofício da competência para a Comarca de Cabrobó/PE, domicílio do autor, sob o fundamento de que a escolha do foro de Rondonópolis/MT seria aleatória e configuraria tentativa de burla ao princípio do juiz natural.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a petição inicial teria demonstrado de forma clara a existência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, especialmente em razão de a conta bancária e os débitos discutidos estarem vinculados à agência do banco localizada em Rondonópolis/MT.

Os embargos de declaração, todavia, foram rejeitados, com reabertura do prazo recursal.

No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica é de consumo, devendo incidir as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 101, inciso I, que faculta ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio ou no foro do fornecedor.

Alega, ainda, que o art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil estabelece a competência do foro onde se localiza a agência ou sucursal da pessoa jurídica relativamente às obrigações ali contraídas, afirmando que a conta bancária objeto da controvérsia está vinculada à agência do agravado situada em Rondonópolis/MT, local onde teriam ocorrido os débitos impugnados.

Defende que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de origem, a escolha do foro não foi aleatória, mas fundada em critérios legais e fáticos concretos, havendo vínculo direto entre os fatos narrados e a comarca eleita.

Sustenta, ademais, que a manutenção da decisão agravada implicará prejuízo relevante, notadamente quanto à produção de provas e à efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante de sua alegada condição de hipervulnerabilidade.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos à Comarca de Cabrobó/PE, bem como, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado, tendo sido deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Emanuel Torres da Silva
contra decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Cabrobó/PE, bem como contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da legalidade da declinação de competência territorial promovida de ofício pelo juízo de origem, bem como da legitimidade da escolha do foro de Rondonópolis/MT pelo autor.

Conforme documentado nos autos, a demanda originária decorre de alegados débitos indevidos realizados em conta-salário vinculada à agência do banco agravado situada na Comarca de Rondonópolis/MT.

Trata-se, portanto, de relação jurídica de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Sob interpretação sistemática e teleológica, o art. 101, inciso I, do CDC assegura ao consumidor a faculdade de escolher o foro de seu domicílio, como forma de concretizar os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa.

Além disso, o art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil estabelece a competência do foro onde se encontra a agência da pessoa jurídica quanto às obrigações ali contraídas, o que, no caso concreto, guarda perfeita aderência com os fatos narrados.

Todavia, há fundamento adicional, de natureza processual, que se revela decisivo para a solução da controvérsia.

Nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, em matéria de direito obrigacional, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Tal regra, interpretada de forma literal e sistemática, reforça a legitimidade do foro onde se desenvolveu a relação jurídica e onde se produziram os efeitos do suposto inadimplemento.

No caso em exame, os fatos comprovados nos autos indicam que os débitos questionados foram realizados em conta vinculada à agência situada em Rondonópolis/MT, de modo que este também se apresenta como o local de cumprimento — ou descumprimento — da obrigação.

Assim, por qualquer dos critérios legais aplicáveis — seja pela ótica consumerista, seja pela regra especial do cumprimento da obrigação —, a competência do foro de Rondonópolis/MT revela-se juridicamente adequada.

Neste seguimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LUGAR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA D, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em matéria de direito das obrigações, o Código de Processo Civil estipulou regra de competência especial. Consoante a alínea d do art. 53, inciso III, é competente o foro do lugar onde a obrigação deveria ter sido satisfeita. 2. Competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo juízo processante, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 3. Conflito negativo de competência admitido e declarado competente o juízo suscitado.” (TJ-DF 07245447320228070000 1627537, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 10/10/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2022).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a demanda originária, tornando sem efeito a determinação de remessa dos autos à Comarca de Cabrobó/PE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026